Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736816-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: KLEIDE SILVA DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo espólio de JOSÉ REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA, representado por KLEIDE SILVA DE SOUZA, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de indenização por acessão c/c reintegração de posse. Ausente o preparo (art. 99, § 7o, do CPC). A decisão de ID. 75783420 determinou que a agravante regularizasse o feito, comprovando que foi nomeada inventariante ou administradora provisória do espólio, mediante juntada de certidão ou termo de nomeação expedido pelo juízo competente. A agravante peticionou informando que não foi proposto o inventário deixado pelo de cujus e juntou certidões de nascimento e sentença condenando o INSS a implementar pensão por morte em seu favor. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 26/09/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID. 76907410) com apoio nos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC. No caso, a extinção do feito na origem se deu antes do exame do pedido de gratuidade judiciária formulado em sede recursal, que restou sobrestado em razão do pedido de regularização do feito. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r